Tribunal: TJMT
Processo: 1012623-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012623-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012623-75.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA -PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012623-75.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

A embargante aponta contradição no aresto
“em face da prolação de outros julgados por este mesmo Egrégio Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela Seguradora Autora na Primeira Instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar”.

Aduz que os laudos/orçamentos consistem em documentos unilaterais e sem embasamento técnico.

Diz que
“o acórdão foi totalmente omisso à jurisprudência formulada por esta própria Câmara de Direito Privado”.

Afirma que
“tampouco apreciou a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório”
.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012623-75.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aduz que o aresto é contraditório
“em face da prolação de outros julgados por este mesmo Egrégio Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela Seguradora Autora na Primeira Instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar”.

Assinala que os laudos/orçamentos consistem em documentos unilaterais e sem embasamento técnico.

A
contradição que permite ingressar por esta via é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio acórdão, o que não se verifica neste caso.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). (Sem destaque no origina).

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, e ficou assim decidido:

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor de R$20.229,00 que pagou aos segurados pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos mencionados na inicial.

Quanto ao segurado Welitão José Siqueira, os laudos técnicos de Id n. 74456013, pág. 10, e Id n. 74456014, págs. 2/3, trazem informações sobre a forma como o fato aconteceu, a causa, bem como a descrição do objeto avariado.

No primeiro está consignado de forma expressa que o equipamento não suportou a intensidade da descarga elétrica atingida e, com isso, sofreu danos.

No outro está assinalado que oscilações e quedas de energia corromperam fusíveis e baterias. A data do ocorrido está presente no documento de Id n. 74456013, pág. 7 (Aviso de Sinistro). E nos Ids n. 74456015, págs. 3/4, e n. 74456016 constam fotos dos aparelhos em questão.

Conforme o Relatório Final, expedido pela Seguradora, o corretor declarou que naquele dia, devido às fortes chuvas, foram danificados um nobreak e um plotter de impressão (Id n. 74456017 – pág. 2). E consoante o Check List, o evento foi tecnicamente caracterizado como “danos elétricos” (Id n. 74456017 – pág. 6).

No que concerne ao segurado Adão Pelicioli, extrai-se do laudo técnico de Id n. 74456019, pág. 6, que o defeito no equipamento foi devido a sobrecarga de energia. E no Aviso de Sinistro está anotada a data (Id n. 74456019 – pág. 1). O Relatório Preliminar de Constatação aponta “danos elétricos ocasionados por oscilação de energia” (Id n. 74456020 – pág. 1), e o Parecer do Regulador foi elaborado nestes termos:

“Diante dos fatos ocorridos e constatados no local do risco segurado (...), somos de parecer que o evento reclamado encontra amparo técnico pela Garantia Acessória de ‘Danos Elétricos’ (Id n. 74456020 – pág. 2).

Esses documentos estão acompanhados de registros fotográficos (Id n. 74456020 – págs. 6/7).

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes necessárias para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo. Isso porque, os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

(...)

Desse modo, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora (Id n. 74456017 – págs. 8/9 e Id n. 74456020 – págs. 9/10), assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador, é devida a restituição da quantia paga.

Como visto, não há nenhuma contradição.

Diz ainda que
“o acórdão foi totalmente omisso à jurisprudência formulada por esta própria Câmara de Direito Privado” e

“tampouco apreciou a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório”
.

No entanto, infere-se do trecho já transcrito que o aresto está suficientemente fundamentado, sendo desnecessário fazer referência a outros julgados citados pela parte.

Ademais, eles tratam de situações diversas, em que os laudos técnicos foram considerados ineficazes por não serem conclusivos quanto ao nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados nos equipamentos, ou por não trazerem todas as informações essenciais.

Posto isso, é evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do esperado pela embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência bem como com a valoração da prova existente nos autos não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

“(...)

V - Conforme assentado pelo STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016). VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

Pede, ainda, o prequestionamento dos artigos 205, 206 e 210, da Resolução 414/2010 da ANEEL; 373, inciso I, do CPC; 927 do CPC, e 37, §6o, da CF. Contudo, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021